Tribunal: TJPA
Processo: 0071740-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071740-02.2015.8.14.0301
APELANTE: JOSE RIBAMAR MATOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88.

1-

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato;

2-
O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria;

3-

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

4-
A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do tipo penal contido no art. 303, do Código Penal Militar, cujos indícios autorizaram o prosseguimento da investigação com a denúncia do caso e consequente ação penal;

5-

A investigação policial, a denúncia do Parquet e a ação penal são procedimentos afetos ao mister do delegado de polícia, do promotor de justiça e do juízo competente diante de informações sobre a ocorrência de condutas negativas que investem o Estado do direito subjetivo de punir a quem comete ilícito penal;

6-
O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento.

7-
Não comprovada a conduta ilícita do ente público, pressuposto para responsabilização objetiva do dever de reparação moral pelo Estado;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RIBAMAR MATOS

(Id. 1325624 - Pág. 4/21) contra sentença (Id. 1325623 - Pág. 2/8) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Dados Morais proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
(proc. nº 0071740-02.2015.8.14.0301), julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante narra que, no primeiro semestre de 1995, quando ocupante do cargo de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, foi contactado, através do telefone vermelho, por alguém que possuía o código reservado de acesso ao aparelho, dizendo chamar-se Socorro Gabriel – Coordenadora Política do Estado do Pará. A pessoa teria solicitado que o Corpo de Bombeiros contribuísse com doação de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), sob ameaças de perda do cargo, as quais também eram transmitidas pelas servidoras Telma Vieitas Martins e Sandra Nascimento Monteiro; sendo, desse modo, compelido a retirar o valor de sua gratificação, tendo contribuído três vezes seguidas.

Diz que, após dois meses de ter cessado a colaboração, foi exonerado, acusado de desvio de verba do CBMPA, sendo indiciado e denunciado por crime de peculato (art. 312 do CPB e 303 do CPM). Foi julgado e absolvido, sendo provada a inexistência do fato, com base no art. 439, letra “a”, parte inicial do Código de Processo Penal Militar.

Sustenta que os argumentos e as provas dos autos contrariam os fundamentos do
decisum
recorrido, o qual teria sido omisso quanto ao teor de itens mencionados na réplica apresentada às fls. 82/84, bem como quanto ao porquê de o autor/recorrente ter sido compelido a contribuir para não ser afastado do cargo de comando. Afirma que os agentes públicos agiram com inegável dolo ao efetuar a denúncia do recorrente por crime de peculato, pois não restou caracterizado qualquer tipo penal por essa conduta.

Aduz ter sido alvo de perseguição por parte do Promotor de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, que promoveu denúncia contra o recorrente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria.

Alega que, consoante art. 30 do CPPM, a denúncia deve ser apresentada sempre que existir prova de fato que, em tese constitua crime e indícios de autoria; que não havendo prova da materialidade, não poderia haver denúncia; não havendo, então, dever legal de denunciar e sim de devolver o inquérito para cumprimento de diligências (art. 26 do CPPM).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença com acolhimento do pedido inicial da indenização de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Contrarrazões (Id. 1325625 – Pág. 2/8).

Certidão de conversão dos autos físicos para eletrônicos (Id. 1325626 - Pág. 1).

Petição, com juntada de novo documento pelo apelante, em 25/04/2019 (Id. 1670848; 1670849).

Tentativa de conciliação frustrada (Id. 1795761; 2117839; 2299464; 2388434; 2450276; 2711496).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral do autor, cuja pretensão é a reparação de prejuízo supostamente causado pela ação penal em que foi processado por peculato, porém absolvido.

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos V e X, que assegura à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o Código Civil/02, em seu art. 186. Vejamos os dispositivos citados, conforme segue:

CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para verificar a existência do dever de indenizar, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.
No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil,
senão vejamos:

CF/88

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Código Civil

Art. 43
. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Nesse sentido remetem decisões do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico." 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

A respeito da responsabilidade objetiva, trago o magistério de Hely Lopes Meireles:

Para obter indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu montante.
Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá a Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o
quantum
da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 29ª ed., 2004, pág. 634)

Tal entendimento é corroborado por Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem:

Nos casos de responsabilidade objetiva, o Estado só se exime de responder se faltar o nexo entre seu comportamento comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produziu a lesão que lhe é imputada ou se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem relevo decisivo para a eclosão do dano. Fora daí responderá sempre
. (
in
Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 13ª Ed., p. 829)

Na mesma esteira, Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, aborda a questão:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Nessa toada, a condenação em indenização da Fazenda Pública, requer a presença dos pressupostos a saber: a
conduta ilícita
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

O caderno processual reporta que o autor/recorrente e outros foram indiciados por infringência do art. 312, do Código Penal Brasileiro (crime de peculato) com base no Inquérito Policial nº 043/97 (id. 1325618 – Pág. 21/22; 1325619 – Pág. 1/13), o qual apurou a notícia de que havia uma contribuição em dinheiro entregue mensalmente pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Pará a uma mulher que se intitulava assessora da Sra. Socorro Gabriel, então Secretária de Trabalho e Promoção Social.

O IP foi remetido ao fórum criminal em 26/01/1998 e distribuído ao juízo da 10ª Vara Criminal, sendo encaminhado ao MP em 13/02/1998 (id. 1325563 – Pag. 23/25; 1325615 – Pág. 1). A denúncia do peculato foi apresentada, em 25/06/2008, desta vez com fulcro no art. 303 do Código Penal Militar, por se tratar de coronel do Corpo de Bombeiros Militar (id. 1325618 – Pág. 10/20).

Em 16/10/2014, em audiência de julgamento do Conselho Especial de Justiça, lida a denúncia como peça principal do processo, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas para condenação. O Conselho, então, à unanimidade decidiu absolver os réus por inexistência do fato, com fulcro no art. 439, “a” do CPPM (id. 132615 – Pág. 3/4); sobrevindo sentença penal, em 17/10/2014, integrada por meio de embargos em 03/12/2014, confirmando o julgamento do Conselho Militar (id. 1325615 – Pág. 7/12; 1325615 – Pág. 15).

Pois bem.

Na sentença cível ora recorrida, a conclusão é de que, embora a apuração judicial tenha sido inócua, não significa que a Delegada de Polícia e os Promotores de Justiça tivessem a intenção de causar danos aos denunciados, mas apenas teriam agido no cumprimento de seu dever. Ainda, em que pese se sentir injustiçado, o demandante admitira ter feito as doações, mas com dinheiro do próprio bolso, tendo alimentado uma prática – que ele sabia ser estranha ao serviço público – dando azo à investigação policial e à denúncia criminal ofertada.

O apelante sustenta a existência de conduta dolosa do Promotor de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira na condução do processo criminal, afastando o direito de punir do Estado e o estrito cumprimento de dever legal, ante a inexistência de peculato, por não ter ocorrido apropriação nem desvio de valor.
Alega que, consoante art. 30 do CPPM, a denúncia deve ser apresentada sempre que existir prova de fato que, em tese constitua crime e indícios de autoria; que não havendo prova da materialidade, não poderia haver denúncia; não havendo, então, dever legal de denunciar e sim de devolver o inquérito para cumprimento de diligências (art. 26 do CPPM).

Destarte, entendo não caracterizado ato ilícito do Estado a ensejar reparação de danos ao apelante, por conta da absolvição no processo criminal. Não há prova de ação ou omissão ilegal do réu a caracterizar o dano alegado pelo autor, pelo que não se pode acolher o pedido de indenização, sob pena de se admitir reparação pecuniária sem causa subjacente.

O
jus puniendi
é o poder/dever de punir que tem o Estado em relação aos seus cidadãos quando violam uma norma penal.

Para Fernando Capez:

O Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do direito de punir (para alguns, poder-dever de punir). Mesmo no caso da ação penal exclusivamente privada, o Estado somente delega ao ofendido a legitimidade para dar início ao processo, isto é, confere-lhe o jus persequendi in judicio, conservando consigo a exclusividade do jus puniendi. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 45.1)

A investigação policial, a denúncia e a ação penal são procedimentos afetos ao mister do delegado de polícia, do promotor de justiça e do juízo competente diante de informações sobre a ocorrência de comportamentos que contrariem as normas postas, ou seja, condutas negativas que investem o Estado do direito subjetivo de punir a quem comete ilícito penal. Esses instrumentos, portanto, possuem o intuito de constatar e esclarecer os fatos para chegar à conclusão sobre a necessidade ou não do exercício desse direito subjetivo estatal de punir o denunciado
.

Desse modo os representantes do Estado agem no estrito cumprimento de seu dever legal, o qual confere aos agentes públicos, no desempenho de suas atividades, a possibilidade de interferir na esfera privada dos cidadãos, com o fim de assegurar o cumprimento da lei.

Na espécie, o Inquérito Policial (id. 132618 – Pág. 21-22) conclui pela necessidade de indiciamento dos investigados com base nas informações contidas nos depoimentos colhidos nos autos de que, por vários anos, era costume que os Comandantes do Corpo de Bombeiros fizessem repasses de verbas retiradas do cofre da Corporação para a Secretária da SETEPS.

Em relação ao ora apelante, foi noticiado, na fase inquisitória, pela Sra. Regina Telma Vieitas Martins que o próprio coronel, na condição de Comandante Geral da Corporação Militar de Bombeiros, teria lhe passado a incumbência de entregar o dinheiro à servidora Sandra Nascimento Monteiro, a qual faria o repasse à Dra. Lúcia, suposta assessora da Secretária de Trabalho e Promoção Social, Sra. Socorro Gabriel.

O apelante, então investigado, alegou que realizou a contribuição por três meses, porém a verba saia de seu próprio bolso e não dos cofres públicos e que, quando resolveu deixar de participar da rodada, foi exonerado do cargo comissionado. Os demais depoentes confirmaram a existência do referido esquema de repasse indevido de verba.

A denúncia (id. 1325618 – Pág. 10/20)
foi oferecida, com fulcro no art. 303 do CPM, o qual tipifica como peculato “apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio”.

No caso, a ocorrência do repasse foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, o qual, porém, alega que repassava valores do seu próprio dinheiro e não da corporação, o que poderia ser apurado e comprovado em sede judicial, de forma que não se mostra desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA
.

Por oportuno, transcrevo o teor do art. 239 do Código de Processo Penal que estabelece o conceito de indício:

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

É certo que a existência do repasse de verbas reportada demonstra a conduta antijurídica. Diante desse contexto, tenho por certo que os indícios do ilícito penal autorizaram o prosseguimento da investigação com a denúncia do caso e consequente ação penal.

Quanto à informação do apelante de que teria sido pressionado e chantageado a fazer o repasse de dinheiro sob ameaça de perda do cargo comissionado, essa não se mostra razão para desconstituir o ilícito penal, pois ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. O apelante, portanto, teve a opção de se recusar ao cumprimento de tão esdrúxula imposição; não o tendo feito, deu margem ao processo criminal no qual foi arrolado como réu.

Desse modo, entendo preenchidos os requisitos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, quais sejam: prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. O dispositivo legal não indica a necessidade de certeza de autoria, mas sim seus indícios somados à caracterização do fato como antijurídico, em tese.

A instauração de inquérito ou ação penal não enseja indenização por danos morais, a qual só é devida se for comprovada a ocorrência de ilegalidade na tramitação dos referidos procedimentos. No caso dos autos, não há prova que indique ter havido excesso indevido na atuação do Estado, pois, ao tomar ciência de supostos fatos delituosos, a Polícia tem obrigação legal de apurá-los. Já o Ministério Público, titular da ação pública incondicionada, agiu no exercício de suas funções, com base em indícios que levaram o processo penal ser recebida pelo juízo.

A apresentação da denúncia, mesmo que demorada, não importa em ausência de cumprimento do dever legal do representante do Parquet, nem configura o suposto interesse do promotor em perseguir o apelante. Aliás esta afirmação se esvai ante a ausência de comprovação nos autos. Destaque-se que a denúncia se deu em desfavor do ora apelante juntamente com outros oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, o que afasta a suposição de implicância pessoal do Promotor do caso.

Por oportuno, consigno que o apelante, por conta do relatado nesta ação, ajuizou ação de denunciação caluniosa contra o Promotor de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira (proc. nº 0002322-02.2018.8.14.0000), cuja denúncia foi juntada aos presentes autos como fato novo a instruir este processo civil (id. 1670849 – Pág. 1/17).

A referida ação penal, porém, não teve êxito, pois a denúncia não foi recebida, conforme constatado no acórdão de nº 207274 proferido pelo Pleno deste TJ e publicado no DJe de 26/8/2019, de relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual não foi impugnado e teve certificado o trânsito em julgado na data de 10/9/2019 (doc. 20190376760620).

Sobre a responsabilidade do
Estado de indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, o STJ tem julgado no sentido de que a ausência de ilegalidade no procedimento descarta a obrigação reparatória
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta pelo ora recorrente, contra o Estado de Pernambuco, objetivando indenização por danos morais por ter sido preso preventivamente na Ação Penal, em que, finalmente, foi absolvido. Sustenta que houve erro judiciário. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação e assim consignou na decisão: "In casu, não restou provado o alegado abuso do Estado na realização da prisão em flagrante e a suposta ilegalidade dela, de modo que razão não vislumbro para a indenização do recorrente a título de danos morais ou materiais." (fl. 399, grifo acrescentado). REEXAME DOS FATOS 4. Esclareça-se que modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/2/2016; AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/12/2014; AgRg no AREsp 259.177/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16/5/2013, e REsp 1.650.657/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2017. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1663644 PE 2017/0062566-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO
. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. 1.
O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão.
2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).

Na mesma linha seguem os tribunais:

ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. DENÚNCIA CALCADA EM FORTES INDÍCIOS. JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES
. "Em princípio,
a ação penal instaurada pelo Ministério Público, para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser inocentada. Desse modo, para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé."
(STJ, Resp n. 592.811, Min. Castro Filho). SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SC - AC: 00161655020128240005 Balneário Camboriú 0016165-50.2012.8.24.0005, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 31/01/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão visando à indenização por suposto erro judiciário. Absolvição criminal. Ação de indenização por danos morais.
A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, à indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação dos danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetiva nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência
. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - APL: 10151505620148260602 SP 1015150-56.2014.8.26.0602, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 25/05/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2017)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado.
Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto.
2. Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6º, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido.

(TJ-MS - APL: 08025921220168120002 MS 0802592-12.2016.8.12.0002, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 05/09/2017, 5ª Câmara Cível)

APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO DÁ MOTIVO, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência
. Apelo não provido. (TJ-RS - AC: 70056162118 RS , Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 19/12/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2014)

Entendo que as provas dos autos não conduzem à ocorrência de ato ilegal do Estado que possua relação (nexo de causalidade) com o alegado dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal supostamente causado.

Nesta toada, assenta-se não caracterizada a conduta ilícita vinculada ao prejuízo suportado pelo autor/apelante; estando, assim, descartada a obrigação de indenizar do apelado, pelo que irreparável a sentença confirmada nesta instância.

Ante o exposto
,
conheço do recurso de apelação e nego provimento,
para manter a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2020